Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-56.2019.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000048-56.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ROMES FERREIRA DE AMURIM - CPF: 872.480.181-04 (RECORRIDO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE FISCAL AMBIENTAL – AGENTE FAZENDÁRIO NOMEADO E EXERCENDO atribuições inerentes ao cargo de fiscal ambiental
DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO À NOMEAÇÃO – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 115383029, que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial,
para determinar que o Município de Pontes e Lacerda/MT proceda a definitiva nomeação do autor ao cargo de Fiscal Ambiental.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Que o autor é candidato classificado em cadastro reserva;

2)

Inexistência de vagas de provimento efetivo;

3)

Não ocorreu preterição da nomeação;

4)

Do poder discricionário da administração pública;

5)

Vencimento do prazo de validade do concurso;

6)

Ocorrência de fato superveniente – Lei que unifica as carreiras e atribuições dos cargos de fiscal ambiental e fiscal de postura
.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, consoante o julgamento do IRDR nº 85560/2016 (id. 144120179, passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Segundo consta na petição inicial, o autor participou do concurso público, tendo sido aprovado em 3º lugar no certame, para o cargo de FISCAL AMBIENTAL.

Aduz que constatou que o Agente Fazendário – Benedito Fernando da Silva - estava realizando atividades estranhas às suas atribuições, e junto a Secretaria de Meio Ambiente, atribuições essas relativas ao cargo no qual o requerente encontra-se aprovado em concurso público, sem ser convocado para assumir o cargo.

Afirma que foi em busca de mais informações junto ao site da prefeitura de Pontes e Lacerda, e encontrou a seguinte situação no que tange ao cargo em questão: pedido de exoneração das ocupantes do cargo de fiscal ambiental datado de 01/11/2013

– Portaria nº 510 em que a Fiscal Ambiental, Raquel Joana Trautmann Machado pede exoneração; e outra datada de 09/01/2015 - Portaria nº 017 em que a Fiscal Ambiental, Sra. Luana Paula Teixeira Cavaquia, também pede exoneração do cargo.

Sustenta que, por estarem as duas vagas existentes vacantes, foi nomeado o Sr. Benedito Fernando da Silva – ocupante do Cargo Agente Fazendário, para realizar atividades da secretaria de Meio Ambiente, como consta no Decreto Municipal de nº 101/2016 do dia 16/05/2016, o que não é permitido.

Informa que diante de todos esses eventos, o Sr. Benedito Fernando da Silva, vem exercendo atividades na Secretaria de Meio Ambiente, como consta na notificação juntada no id. 115379539.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece ser reformada.

Isso porque, restou comprovado nos autos a existência de preterição, uma vez que foi nomeado servidor de outro cargo para exercer as funções inerentes ao cargo de Fiscal Ambiental, em que há candidatos de concurso público aprovados.

É notório que, o fato de ser o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, confere-se mera expectativa de direito à nomeação. Contudo,
excepcionalmente
, a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, em havendo contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes. Eis o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA. DESPROVIDO. 1. (...). 3.
A mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses:
(a) violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente; (b)
contratação de outra(s) pessoa(s) de forma precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público
; e (c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior. 4. (...).
(AgRg no AREsp 432.638/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). (grifei)

Nesse sentido, é evidente o direito subjetivo do reclamante, pois houve prova inequívoca acerca da utilização de um agente fazendário exercendo atribuições inerentes ao cargo de fiscal ambiental, deixando de convocar o recorrido, mesmo ainda em vigor o prazo de validade concursal.

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para caso semelhante:

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO EM 2° LUGAR – AUTORA NÃO FOI CHAMADA – EXISTÊNCIA DE VAGA PREENCHIDA COM CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO POR CERCA DE 10 ANOS – MESMA VAGA DA QUAL A AUTORA AGUARDA NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) (N.U 1001790-25.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com relação à alegação de que o concurso publico já se encontra vencido, temos que a presente ação foi ajuizada antes do prazo final da validade do certame.

Por fim, destaca-se que o pagamento de parcelas remuneratórias deve ser a partir dos efeitos da nomeação do reclamante, após o cumprimento da decisão ou com trânsito em julgado do processo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023